Tribunal: STF
Processo: ARE 812653
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Gratificação de desempenho de atividade da seguridade social (GDASS). Termo final do direito à paridade entre servidores ativos e inativos. Homologação dos resultados das avaliações. Precedentes.



    1. O STF fixou o entendimento de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações (RE nº 662.406/AL-RG).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.